Tribunal: STF
Processo: HC 252654
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (Desembargador convocado), do Superior Tribunal de Justiça, no HC 966.527/CE.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente e pronunciado em razão da prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I, III e IV, do Código Penal), de associação criminosa (art. 288, parágrafo único, do CP), de receptação (art. 180 do CP) e de corrupção de menores (art. 244-B da Lei 8.069/1990). 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que denegou a ordem.



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pelo Ministro Relator, em decisão assim fundamentada: 



    O Magistrado pronunciante preservou a prisão preventiva do ora paciente: 



    [...] Dito isso, temos que a qualificadora do motivo torpe evidencia-se em face do crime ter sido cometido supostamente por sentimentos de vingança, especialmente ao que diz respeito aos réus: 1)Manoel Carneiro, uma vez que este possuía grandes suspeitas de a vítima ter participado no homicídio de seu irmão Ademar, a ponto de, possivelmente, ter organizado a empreitada criminosa com os demais réus e o adolescente; [...] 



    Perscrutando os autos processuais, vê-se ainda que a morte com emprego de meio cruel, restou devidamente atestada conforme fora periciado no laudo cadavérico da vítima, em que se verificou a asfixia gerada pelas lesões causadas no corpo do ofendido; ao passo que o laudo pericial do local do crime, a par dos demais elementos de provas carreados aos autos, também indicam que a execução se deu com a utilização do recurso que dificultou a defesa da vítima, tendo em vista que Danilo Ventão estava sozinho no momento do crime, e em aparente estado de embriaguez, com reflexo de defesa, em tese, diminuídos/lentos em razão dos efeitos das bebidas alcoólicas, sendo atacado, subrepticiamente, pelos indivíduos que efetuaram os disparos com arma de fogo. 



    [...] 



    No caso dos autos, a denúncia, para além descrever a conduta de cada réu que, em tese, teriam participado ou aquiescido para a prática de crime de homicídio, aponta elementos que indicariam que os acusados, assim como o menor Alexandro, pertenceriam à facção criminosa Comando Vermelho, além de serem próximos. Aponta, ainda, que a vítima pertenceria à facção rival, GDE, pelo que entendo que o órgão de acusação conseguiu, ainda que minimamente, apontar o vínculo associativo estável entre os denunciados. 



    Por fim, no que tange à acusação do crime de receptação, de fato, comprovou-se que uma das armas de fogo apreendida na posse dos denunciados (Pistola Taurus, calibre .380, nº KHP39597) era fruto de crime patrimonial anterior (furto), pelo que, para além da irregularidade da posse do artefato sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, há também, em tese, a possibilidade de responsabilização do(s) possuidor(es) pelo crime de receptação.



    [...] 



    Quanto a prisão preventiva dos increpados, compreendo que os pressupostos fáticos e normativos que serviram de fundamento para o decreto preventivo permanecem inalterados, qual seja, a necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a própria credibilidade do Poder Judiciário, dada a gravidade concreta da conduta e sua repercussão na sociedade. Com efeito, não emergiu nenhum novo elemento capaz de justificar mudança do entendimento deste Juízo e que pudesse afastar a ideia de que a liberdade dos réus representa risco à ordem pública, pelo que a medida permanece imprescindível. Assim, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de MANOEL CARNEIRO DE FIGUEIREDO NETO, CARLOS HENRIQUE DA SILVA FLOR e FRANCISCO FELIPE DE LIMA NASCIMENTO, nos termos dos arts. 316, § único e Art. 413, §3º, ambos do CPP. 



    […] o Juízo pronunciante entendeu que a custódia cautelar de MANUEL deve permanecer pois inalterados os pressupostos fáticos e normativos que ensejaram a sua decretação para a garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta – MANUEL, motivado pelo desejo de vingança em razão da morte de seu irmão Edmar, teria planejado e participado, além de ser o mandante do homicídio do suspeito de ter ceifado a vida de pessoa de sua família. 



    […]



    Tais circunstâncias justificam a prisão processual do acusado, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como forma de resguardar a ordem pública. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de fevereiro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente